Tribunal: TJDFT
Processo: 0700850-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700850-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Secretário de Estado da Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL. A impetrante visa anular a intimação demolitória da sua residência situada na Quadra 04, Chácara 110C, Setor habitacional Arniqueira, bem como que seja declarado nulo o embargo da obra. Depreende-se da inicial que o embargo da obra e a intimação demolitória foram realizadas pelo fiscal do DF Legal. Observa-se, ainda, que a autora, na petição inicial, indica a competência da Vara de Fazenda Pública para apreciação do mandado de segurança, contudo constou na exordial como autoridade coatora como sendo o Secretário de Estado da Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. A decisão de ID 42732349 declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis do TJDFT. Analisando detidamente os autos, entendo que a petição inicial deve ser emendada, pois houve equívoco na indicação da autoridade coatora. Com efeito, o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal não praticou e nem exerceu poderes decisórios sobre as operações de demolição e controle das irregularidades fundiárias, ora questionadas. Nos termos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanista do Distrito Federal, art. 4o e 73, o poder decisório sobre as ações de demolições de obras, edificações e ocupações irregulares é do Subsecretário de Operações do DF Legal (Portaria n.o 49, de 30/06/2022). Transcrevo, in verbis: Art. 4o O poder de polícia do DF Legal será exercido, exclusivamente, pelos servidores integrantes das carreiras de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Distrito Federal, no exercício regular de suas atribuições. SEÇÃO XVII DA SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES – SUOP Art. 73 À subsecretaria de Operações; órgão de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, compete: I – Planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo. IV – representar o DF Legal perante os órgãos, instituições e entes públicos e privados na área de sua competência, respeitadas as competências do Secretário. IX – definir, normatizar e coordenar os procedimentos atinentes às operações realizadas no âmbito do DF Legal. Com efeito, a autoridade coatora deve ser aquela que possui poder de decisão para a prática direta do ato. Caso assim não se entendesse, a autoridade máxima do DF Legal seria responsável por todo e qualquer ato administrativo praticado pelo órgão, além de responder como autoridade impetrada em diversos mandados de segurança que todos os dias são ajuizados no Distrito Federal, em virtude das fiscalizações realizadas pelos auditores do DF Legal. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO INTERNO. MANDADO SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA. COMPETÊNCIA DA CÂMARA AFASTADA. ROL TAXATIVO DO RITJDFT. 1. A agravo interno tirado contra decisão monocrática que verifica a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada em mandado de segurança impetrado contra o Excelentíssimo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. 2. O ato material objeto do mandamus enseja a aplicação da Portaria no 38, de 21 de junho de 2021, que dispõe acerca da atuação do Poder Público em ações voltadas a coibir o parcelamento irregular do solo e construções irregulares, cuja execução ocorre a partir da nobre SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES - SUOP. 3. O titular da Subsecretaria de Operações - SUOP e seus agentes não figuram no rol taxativo do art. 21 do RITJDFT, o que afasta a competência originária da Câmara para apreciar mandado de segurança. Trata-se de competência afeta a primeira instância. 4. Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1422241, 07084687120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que houve equívoco na indicação da autoridade coatora. Observando o princípio da cooperação e a primazia do julgamento de mérito, determino a emenda da inicial para indicação correta da autoridade coatora. Esclareço, ainda, que, realizada a emenda da inicial quanto ao polo passivo, a competência para apreciar a presente questão será da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, pois será excluída a competência das Câmaras Cíveis, nos termos do art. 8, I, “c”, da Lei 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) e art. 21 do Regimento Interno Do Distrito Federal. Intime-se a impetrante para proceder à emenda no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora